Tribunal: TJBA
Processo: 0704489-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0704489-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ICARO DA LUZ SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO RODRIGUES REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE, DE OFÍCIO.
REDUTOR APLICADO NO PATAMAR MÁXIMO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
DEFINITIVA
. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
ISENÇÃO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO
EM PARTE.

1. O recorrente alega, em preliminar, a nulidade das provas obtidas em decorrência do ingresso de policiais militares em sua residência, supostamente sem mandado judicial e sem autorização válida do morador, circunstância que, segundo sustenta, compromete a legalidade de toda a persecução penal, em razão da violação à inviolabilidade do domicílio.

2. Segundo o Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral – RE 603.616/RO), a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando houver fundadas razões de flagrância, as quais restaram plenamente evidenciadas neste caso, senão vejamos. Como se extrai dos autos, não há que se falar em violação ao direito à inviolabilidade do domicílio no presente caso. Conforme relatado pelos policiais militares SGT/PM Júlio Cesar Lopes Pitta e SD/PM Adriele da Cruz Gonzaga, durante patrulhamento de rotina, o apelante, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga e adentrou em uma residência. Em ato contínuo, os agentes ingressaram no imóvel mediante prévia autorização da genitora do recorrente, momento em que o surpreenderam tentando esconder dois tabletes de maconha no interior do congelador. Na sequência, durante a revista no local, foram apreendidos 21 (vinte e uma) munições intactas de calibre .40, duas porções de maconha, uma balança de precisão digital, uma quantidade de pinos plásticos vazios, bem como um tubo contendo substância de coloração branca, conforme descrito no auto de exibição e apreensão (ID 57293475, pág. 04).

3. Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na diligência realizada, uma vez que a fuga imediata do agente diante da aproximação da viatura, aliada à suspeita de flagrante delito, configura fundadas razões a justificar a mitigação da inviolabilidade do domicílio, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.

4. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas ou, de forma subsidiária, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com a aplicação da fração máxima de 2/3. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência do apelante, bem como a manutenção do direito de recorrer em liberdade.

5. Os elementos constantes dos autos revelam-se suficientes para a condenação de Ícaro da Luz Santos pelo crime de tráfico de drogas, não subsistindo dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitivas.

6. A materialidade delitiva do crime está devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão constante no ID 57293475 – pág. 4, bem como pelo laudo toxicológico definitivo (ID 57294105), que atesta a presença de 966,65g (novecentos e sessenta e seis gramas e sessenta e cinco centigramas) de maconha, substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil. Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares
Júlio Cesar Lopes Pit
t
a e Adriele da Cruz Gonzaga
foram coerentes e convergentes, narrando que o réu ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga e adentrou em uma residência. Em ato contínuo, os agentes ingressaram no imóvel mediante prévia autorização da genitora do recorrente, momento em que o surpreenderam tentando esconder dois tabletes de maconha no interior do congelador.

7. O depoimento de policiais militares, enquanto agentes públicos no exercício regular de suas funções, possui plena validade como meio de prova, sobretudo quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Tal prova somente perde sua força probante quando demonstrado que os referidos agentes possuem interesse pessoal no desfecho da causa ou quando suas declarações estão isoladas, desacompanhadas de outros elementos que as corroborem — o que, evidentemente, não se verifica no caso concreto. Condenação mantida.

8. Dosimetria da pena. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base merece ser reduzida, de ofício. Isso porque, embora a quantidade de 966,65g de maconha não possa ser considerada ínfima, tal circunstância, por si só, não ostenta gravidade suficiente para justificar a majoração da pena-base. Com efeito, é necessário observar que a maconha, embora ilícita, possui potencial lesivo reconhecidamente inferior se comparado a entorpecentes de efeito mais devastador, como a cocaína e o crack, entendimento este, inclusive, acolhido pela jurisprudência, justamente para evitar exasperações desproporcionais da reprimenda. Na segunda fase, mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. Todavia, em observância à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena intermediária permanece no patamar anteriormente fixado, haja vista a impossibilidade de sua redução aquém do mínimo legal.

9. Na terceira fase, merece acolhimento o pleito defensivo, e, pelos mesmos fundamentos utilizados para afastar a valoração negativa da quantidade de droga na primeira fase, aplica-se o redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo (2/3), redimensionando a pena final para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

10. Quanto ao pleito de recorrer em liberdade, considerando a quantidade de pena corporal ora imposta, bem como o fato de se tratar de delito praticado sem violência ou grave ameaça — tráfico de drogas —, mantém-se o recorrente em liberdade, tal como se encontra no curso da presente ação penal.

11. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido, pois
“
o
momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

REJEITADA A PRELIMINAR, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0704489-89.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante ÍCARO DA LUZ SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, conhecer parcialmente o recurso, nessa extensão, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento parcial, nos termos do voto condutor.

3